Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023683-75.2015.8.07.0000 AUTOR: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA REU: PARQUING APART LTDA DESPACHO Dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR